Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715916-06.2020.8.07.0020 RECORRENTE: NOEMIA OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: SIMONE SANTOS SILVA DECISÃO Consta dos autos que, proferido o acórdão de ID 34314874, a recorrente interpôs recurso especial (ID 35202285), o qual deixou de ser conhecido ante a ausência de cabimento, conforme decisão desta Presidência de ID 35287343. Certificado o trânsito em julgado em 10/6/2022 (ID 36223084), foi procedida à baixa dos autos e requerido o cumprimento de sentença, ocasião em que a recorrente apresentou a petição de ID 36703788, na qual seu patrono alega que esteve afastado por problemas de saúde e postula a restituição do prazo para interposição de recurso contra a decisão de ID 35287343. De acordo com os documentos anexados, o início dos sintomas do advogado Mateus Coimbra Silva de Freitas deu-se em 7/6/2022, o que ocasionou seu afastamento. Lado outro, verifica-se no sistema do PJe que o prazo de 15 (quinze) dias que busca a restituição findou em 9/6/2022. Assim, restituo à recorrente o prazo de 3 (três) dias para a interposição do recurso que entender cabível contra a decisão citada. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e baixe-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente